Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. NETA. GUARDA. LEI COMPLEMENTAR N. 769/08. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Nos termos do artigo 33, §3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, “a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.”

2. “O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.” Recurso Especial 1.411.252/RS (tema 732/ STJ), em sede de recursos repetitivos.

3. Comprovado que a menor estava sob guarda de sua avó e também sua dependência econômica em relação a esta, correta a sentença que reconheceu o direito à concessão do benefício de pensão por morte de sua mantenedora, nos termos do artigo 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Recurso conhecido e não provido.